Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou o argumento da parte de forma clara e coerente, esclarecendo que embora oferecida Exceção de Pré-Executividade resistida pelo ente federado exequente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam não gera automaticamente a condenação do referido ente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que no caso em análise a Fazenda Pública não foi responsável pelo ajuizamento da Execução.
2. Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo 1.185.036/PE a respeito da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em razão do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade e extinção da Execução Fiscal, o próprio julgado faz a ressalva de que é necessário a observação do princípio da causalidade.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos Embargos de Declaração.
4. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.